Tribunal: TJDFT
Processo: 0749014-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA ESPÓLIO. PETIÇÃO INICIAL. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. CERTIDÃO DE ÓBITO E COMPROVAÇÃO DA ABERTURA DO INVENTÁRIO. DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS. NOME E ENDEREÇO DO INVENTARIANTE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. PRINCÍPIO ÁUREO DA NOVA ORDEM PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. SEM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. O atual Código de Processo Civil contempla expressamente o princípio da primazia do julgamento de mérito da demanda (art. 4.o do CPC). A extinção do processo sem resolução do mérito é considerada medida anômala, que não corrobora com a efetividade da prestação jurisdicional. No entanto, existem situações que a anomalia processual é teratológica que inviabiliza o julgamento do mérito da causa. Em situações tais, é admissível a extinção prematura do processo sem resolução do mérito, como no caso do exequente resistente à determinação de emenda da petição inicial.
2. O Código de Processo Civil é aplicado subsidiariamente à execução fiscal por expressa previsão do art. 1.o da Lei n.o 6.830/1980 - Lei de Execução Fiscal. Assim, o ajuizamento de execução fiscal em desfavor de espólio, é necessária a indicação de seu representante legal, seja o inventariante ou administrador provisório, de modo a viabilizar a citação e a representação processual do executado, consoante impõe a regra do art. 75, VII, e art. 618, ambos do CPC.
3. A certidão de óbito do executado, a comprovação de abertura do inventário do falecido e a indicação do nome e endereço do inventariante são requisitos indispensáveis para ajuizamento da execução fiscal. O desatendimento da ordem de emenda da petição inicial para sanar sua instrução deficitária por ausência dos mencionados documentos e dados, enseja a extinção prematura do processo sem resolução do mérito, pelo indeferimento da petição inicial, conforme a regra imposta no parágrafo único do art. 321, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecimento e não provido.